Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-88.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008233-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTE JUIZO (AGRAVADO), VARA DE MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (AGRAVADO), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (AGRAVADO), PRESIDENTE DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), 1ª CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (AGRAVADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PROPOSTA DE ABERTURA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL COM AMPARO NO ART.
ART. 181-G, I, DO RI-TJMT
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
976
, do Código de Processo Civil
caberá a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Diante da reunião para julgamento em conjunto de todos os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não há falar em violação à isonomia ou risco à segurança jurídica.

De acordo com o art. 181-G, inciso I, do Regimento Interno do TJMT, o relator poderá indeferir liminarmente o incidente, por ausência dos pressupostos.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida na
PROPOSTA DE ABERTURA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)
n.º
1008233-88.2020.8.11.0000
que, indeferiu liminarmente a inicial.

Aduz que, ante o ajuizamento da proposta do IRDR o Ministério Público Estadual já havia movido catorze ações civis públicas em desfavor de produtores rurais localizados em Municípios diversos (Vera, Campos de Júlio, Campo Verde, Primavera do Leste, Paranatinga, Marcelândia, Claudia, Lucas do Rio Verde e Tabaporã), em razão do plantio de soja fora do calendário estabelecido pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, nos termos da Lei nº 7.347/85, as ações civis públicas serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa; o que, sob seu ponto de vista, tornaria a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital incompetente para o processamento e julgamento dos feitos.

Argumenta que, interpostos recursos, houve prolação de decisões conflitantes, acerca da competência, pelos Desembargadores que compõe as 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, o que, sob sua ótica, implicaria em ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Afirma que se mostra necessário definir em IRDR a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar toda e qualquer ação que verse sobre dano ambiental em Mato Grosso.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para receber a inicial e
admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas proposto.

A parte ora Agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 50233546)

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que

entendeu pelo não cabimento da instauração do IRDR no vertente caso e indeferiu a inicial.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do
artigo
976
, do Código de Processo Civil
é possível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, como cito:

“Art. 976.
É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

In casu,
a Agravante suscitou Conflito de Competência, autuado sob o nº 1008222-59.2020.8.11.0000, em razão das decisões conflitantes proferidas por membros da 1ª e 2ª Câmara de Direito Público.

Da análise do teor da decisão proferida liminarmente pelo e. Des. Plantonista Paulo da Cunha, nos autos do conflito de competência, não se verifica a presença do pressuposto de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Isso porque, em regime de plantão, o Des. Plantonista consignou a
suspensão de toda e qualquer destruição imediata de plantações nos imóveis rurais abrangidos nos agravos de instrumentos e respectivas ações civis públicas
, bem como a aplicação de multas decorrentes do não cumprimento das decisões de 1º grau.

Foi registrado ainda na referida decisão do Des. Plantonista, a prevenção deste Relator para o julgamento de todos os recursos interpostos contra as decisões proferidas em sede de ações civis públicas ajuizada pelo Ministério Público, contra a Agravante e os produtores rurais que participaram da pesquisa de
"
Calendarização do plantio de soja
”
.

Da mesma forma, uma vez que a pesquisa sobre o vazio sanitário da soja
estava acontecendo
em todos os hemisférios do Estado de Mato Grosso,
as ações originárias foram todas reunidas no Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para evitar decisões conflitantes,
conforme prevê o artigo 93, inciso II, da Lei nº 8.078/1990, como transcrevo:

“[...]
D
as Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos

[...]

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II -
no foro da Capital do Estado
ou no do Distrito Federal,
para os danos de âmbito nacional ou regional
, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. [...]”.

Com efeito, diante da reunião para julgamento em conjunto de todos os processos e recursos que poderiam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não há falar em violação à isonomia ou risco à segurança jurídica.

Além disso, a Agravante não demonstrou a existência de decisões distintas e/ou conflitantes em relação a matérias, e nem que esses julgados seriam capazes de colocar em risco
à isonomia e à segurança jurídica, o que seria necessário conforme se verifica dos ensinamentos dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz Arenhart, transcrevo:

“[...]

4. Ofensa à Isonomia ou à Segurança Jurídica. Também se exige para o IRDR que a multiplicação, nas várias demandas, da mesma questão de direito gere risco à isonomia e à segurança jurídica
. Exige-se risco a ambos os valores.[...] Em regra, decisões diferentes sobre a mesma questão de direito ofendem a isonomia.
Porém, isso não basta para admitir o incidente. Para o incidente, é necessário que esse tratamento anti-isonômico repercuta na segurança jurídica, ou seja, no grau de cognoscibilidade, estabilidade e confiança, para a população e para as próprias estruturas judiciais, a respeito de como dada situação será tratada pela Justiça Civil. É inevitável que eventualmente instado a pronunciar-se a respeito de uma mesma questão de direito em vários processos, inexistindo precedente a respeito do assunto, a Justiça Civil produza decisões diferentes. Enquanto isso não afeta a visão de inevitabilidade da resposta jurisdicional única para aquela específica questão de direito, essa divergência é tida como normal, sendo internalizada pelo sistema
. Todavia, quando essas respostas diferentes importem em risco de que se perca a referência a respeito de qual é a orientação jurisdicional sobre determinada conduta (rectius, sobre a interpretação adequada para determinada questão de direito), aí se terá o risco à isonomia e à segurança jurídica, de que fala o art. 976, II, CPC. [...]”. (In, MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017)

Na mesma linha é a lição do doutrinador
Daniel Amorim Assumpção Neve:

“[...]
a mera existência de algumas decisões em sentido contrário ao que vem majoritariamente se decidindo, pode não ser suficiente para colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, porque se houver um entendimento amplamente majoritário sendo aplicado nas decisões sobre a mesma questão jurídica, a previsibilidade do resultado não estará sendo afetada de forma considerável, não sendo, nesse caso, necessária a instauração do IRDR
”.
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodvm, 2016. p.1594)

Destarte, em razão da ausência de violação à isonomia ou risco à segurança jurídica, não se mostram presentes os pressupostos necessários para instauração do
incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).

Cabe ressaltar que de acordo com o art. 181-G, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício, o relator pode indeferir liminarmente o incidente, quando não fizerem presentes os pressupostos necessários para sua instauração,
como cito:

“Art. 181-G.
Distribuído o incidente, o relator poderá:

I - indeferi-lo liminarmente
, quando formulado por parte ilegítima e
por ausência dos pressupostos
.”

Feitas estas considerações, diante do não preenchimento do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pressupostos esses de admissibilidade para a instauração do IRDR, não há que se falar em reforma da
decisão monocrática que

indeferiu liminarmente a inicial com fulcro na citada legislação.

Outrossim, conforme foi consignado no
decisum
ora impugnado,
a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer um de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado, conforma autoriza o artigo 976, §3º do Código de Processo Civil,
in verbs:

“Art. 976. [...]

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

E mais,
necessário se mostra consignar que, a discussão acerca da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente será dirimida por este tribunal por ocasião do julgamento dos recursos interpostos contra decisão/sentença proferida nas ações originárias.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada, motivo pelo qual os argumentos recursais não merecem acolhimento.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2021